Tribunal: STF
Processo: Rcl 73424
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Any Gabrieli Pellini dos Santos, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000787-46.2023.5.02.0221, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 842844/SC, vinculado ao Tema nº 542 da repercussão geral.   



    Any Gabrieli Pellini dos Santos narra que ajuizou ação trabalhista com objetivo de ver reconhecida a estabilidade gestante no momento do encerramento do vínculo laboral, além de requerer  indenização substitutiva do período de garantia no emprego, adicional noturno, verbas salariais e rescisórias e indenização por dano moral. 



    Discorre que



    “[o] acórdão do TRT-2, 15ª TURMA - CADEIRA 2, ao julgar o recurso da reclamante que almejava o reconhecimento da estabilidade provisória em decorrência de sua gestação na vigência do contrato por prazo determinado, concluiu que é incompatível o direito à estabilidade gestante e a contratação por prazo determinado, ainda que a gestação tenha ocorrido na vigência do contrato.



    (...) 



    Desse modo, conclui-se que a controversa é sobre a (im) possibilidade da trabalhadora gestante contratada sob o regime de contrato determinado ter direito a estabilidade provisória.



    Assim, ao analisar a controversa, o TRT-2, 15ª TURMA - CADEIRA 2, concluiu que é incompatível o direito à estabilidade gestante e a contratação por prazo determinado. 



    Entretanto, essa decisão externada no acórdão do TRT-2, 15ª TURMA - CADEIRA 2, viola o Tema 542 do Supremo Tribunal Federal julgado sob a sistemática da repercussão geral”. (e-doc nº 1, p. 7-11)



    Nessa perspectiva, argumenta que



    “as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer independentemente da natureza do vínculo empregatício, do prazo do contrato de trabalho ou da forma de provimento. Desse modo, não pode se perder de vista que o Tema 542 do STF abrange tanto a contratação pública, Administração Pública, quanto a Privada [...]



    [...]



    Ou seja, o direito a estabilidade provisória não é uma garantia apenas da mulher gestante, mas também do nascituro, garantia esta que independe a gestante ser funcionária da administração pública ou privada. Logo, o acórdão do TRT-2, 15ª TURMA (CADEIRA 2), não viola apenas o Tema 542 do STF, mas viola diretamente os direitos indisponíveis do nascituro, direitos esses que não poderiam ser violados, tampouco mitigados, tendo em vista se tratar de direitos invioláveis, inegáveis e irrenunciáveis. (e-doc nº 1, p. 19)



    Requer 



    a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5°, LXXIV e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015;



    b) A concessão da LIMINAR para determinar a cassação do acórdão de ID 3cf544b (autos de origem) proferido pela 15ª TURMA (CADEIRA 2) DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, nos autos do processo n° 1000787-46.2023.5.02.0221, por violação manifesta ao Tema 542 do Supremo Tribunal Federal julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como violação ao entendimento consolidado por decisões das Turmas do Supremo Tribunal Federal, especificamente, o (i) RE 287905, da Segunda Turma, (ii) ARE 676665 AgR-ED-AgR, da Primeira Turma, e o (iii) RE 600057 AgR, da Segunda Turma;



    c) Seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente o acórdão de ID 3cf544b (autos de origem) proferido pela 15ª TURMA (CADEIRA 2) DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, nos autos do processo n° 1000787-46.2023.5.02.0221, confirmando a medida liminar;   



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:    



    Art. 988. […] 



    § 5º É inadmissível a reclamação:  



    […] 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.    



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:   



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).    



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).    



    Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).    



    Na espécie, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de acórdão proferido em sede de recurso ordinário.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente